Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703063-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL LUCIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINVAL LUCIO RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com fins de obter o fornecimento do medicamento Bortezomibe (Velcade), registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Concedida a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que fornecesse a medicação prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais) (ID 32454117). O agravado trouxe aos autos informações prestadas pela Secretaria de Saúde sobre a disponibilidade do medicamento solicitado (ID 32911283). Intimado a se manifestar (ID 32930840), o agravante informou que recebeu a primeira dose do ciclo de 4 (quatro) aplicações e que agendou as próximas três sextas-feiras para atendimento. Afirmou, entretanto, que o acesso à medicação somente se deu em razão da tutela de urgência recursal concedida, motivo pelo qual persiste o interesse recursal (ID 32997505). Diante das informações prestadas pelo agravante, intime-se o agravado para, querendo, se manifestar. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator